Tribunal: TJSP
Processo: 1025649-35.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada existência de relação jurídica entre as partes, que não foi expressamente negada pela apelante – Análise dos argumentos expostos na

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada existência de relação jurídica entre as partes, que não foi expressamente negada pela apelante – Análise dos argumentos expostos na exordial que deve observar as orientações constantes no Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE – Origem e regularidade do débito comprovada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação que se deu em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Resistência injustificada da apelante que configura litigância de má-fé – Multa bem fixada, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025649-35.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JAQUELINE
FEITOSA MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025649-35.2019.8.26.0405 -Voto no 39671
2
VOTO 39671
APELAÇÃO N° 1025649-35.2019.8.26.0405
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
APELANTE
: JAQUELINE FEITOSA MOURA
APELADO
: BANCO BRADESCARD S/A
COMARCA
: OSASCO
RECURSO
Apelação
“Ação de indenização por danos
morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de
débito”
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda Inadmissibilidade Aplicação das
regras do CDC Comprovada existência de relação jurídica
entre as partes, que não foi expressamente negada pela
apelante Análise dos argumentos expostos na exordial que
deve observar as orientações constantes no Comunicado CG no
02/2017 do NUMOPEDE Origem e regularidade do débito
comprovada, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC
Negativação que se deu em exercício regular de direito Dano
moral não configurado Resistência injustificada da apelante
que configura litigância de má-fé Multa bem fixada, nos
termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos morais c. c.
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito” (fls. 01/14) julgada
improcedente (fls. 134/136), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de JAQUELINE FEITOSA MOURA (fls. 139/160).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que inexiste qualquer indício de dolo processual por parte da
apelante, não se justificando sua condenação nas penas por litigância de má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025649-35.2019.8.26.0405 -Voto no 39671
3
eis que ajuizou a demanda em exercício de seu direito de ação, previsto no artigo
5o, inciso XXXV, da CF.
Salienta que está comprovada a situação de miserabilidade da
apelante, que além de não ter agido com má-fé, não teria condições de arcar com
o pagamento da multa fixada, razão pela qual requer seja afastada a referida
condenação, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Aduz que a ação foi julgada improcedente ao “bel prazer” da
magistrada de primeiro grau, mesmo diante da inexistência de qualquer prova
acerca da existência de relação jurídica entre as partes, eis que o apelado não
apresentou o mencionado contrato de cartão de crédito, não se admitindo a
presunção de regularidade do débito lastreado apenas em documentos
unilaterais.
Afirma que desconhece os documentos apresentados pelo
apelado, que foram produzidos de forma unilateral, além de não corresponderem
as informações inseridas na negativação impugnada.
Diz que cabia ao apelado comprovar a existência de regular
contratação, bem como a regularidade dos débitos imputados a apelante, que
não poderia ser compelida a produzir prova de fato negativo, sendo aplicável a
inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, além de ser
inaplicável o disposto na Súmula 385 do STJ.
Por fim, requer a condenação do apelado ao pagamento de
indenização por danos morais, em valor a ser fixado em atenção aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedentes jurisprudenciais
colacionados.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 165/169.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 171/172). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 173.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 32).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025649-35.2019.8.26.0405 -Voto no 39671
4
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação de
indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade
de débito” (fls. 01/14), sob o argumento de que ao tentar efetuar compras no
comércio local, tomou conhecimento sobre a negativação inserida em seu nome
pelo apelado, sendo que além de não ter sido previamente notificada, sequer
firmou obrigação com tais características.
Houve contestação (fls. 36/46) e réplica (fls. 118/128).
Sobreveio a r. sentença (fls. 134/136), que julgou improcedente
a demanda, por entender que os documentos apresentados pelo apelado
comprovam a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como a
origem e regularidade do débito negativado. Nos termos do artigo 80, inciso I c. c.
artigo 81 “caput”, ambos do CPC, a apelante foi condenada ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor
corrigido da causa. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados,
por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Daí irresignação da apelante, que não comporta provimento.
Com efeito, não há dúvidas de que no presente caso são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos
da Súmula 297 do STJ.
Assim, por se tratar de ação fundada em fato negativo, não
seria razoável exigir da apelante a prova da inexistência do débito que gerou a
negativação de seu nome (fls. 29/30), já que implicaria em produção de prova
negativa.
Dessa forma, tendo a apelante alegado que desconhece o
débito negativado em fls. 29/30, cabia ao Banco apelado provar a origem e
legitimidade da cobrança, bem como que não houve falha na prestação do
serviço, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.
Inicialmente é oportuno observar que, conforme bem salientou
a nobre magistrada de primeiro grau, em sua exordial a apelante não negou a
existência de relação jurídica com o Banco apelado, afirmando expressamente
em fls. 01 que “sequer firmou com a ré obrigação com tais características” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025649-35.2019.8.26.0405 -Voto no 39671
5
Sendo assim, considerando que a advogada contratada pela
apelante patrocina diversas demandas exatamente com as mesmas
características, visando a declaração de inexistência de débito negativado e o
recebimento de indenização por danos morais, em respeito ao Comunicado CG
no 02/2017 do NUMOPEDE, os fatos narrados na exordial devem ser analisados
com maior cautela.
No caso vertente, o exame da consulta em fls. 29/30
demonstra que no dia 16/01/2018 foi disponibilizada negativação em nome da
apelante, em razão de débito contraído junto ao apelado no valor de R$ 749,21
(setecentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), relativo ao contrato
no 4282671116401000, com vencimento em 12/01/2016.
E para comprovar a origem e regularidade do débito, o apelado
apresentou cópia da “Proposta de Adesão” ao cartão de crédito C&A (fls. 70) e da
“Proposta de Adesão ao Seguro” (fls. 71), ambas regularmente assinadas pela
apelante em 09/08/2014.
Além disso foram apresentadas as faturas do cartão de crédito
no 0004282671116401018 (fls. 72/90), demonstrando a regular realização de
compras com o cartão de crédito “C&A”, bem como o adimplemento, ainda que
parcial das faturas, ensejando débito na fatura com vencimento em 27/03/2016
(fls. 90), no valor de R$ 749,21 (setecentos e quarenta e nove reais e vinte e um
centavos), exatamente como constou na negativação impugnada.
Assim, é evidente a efetiva existência de relação jurídica entre
as partes, restando suficientemente comprovada a origem e regularidade do
débito impugnado, que foi regularmente negativado.
Quanto à alegação de irregularidade na negativação, devido a
ausência de prévia notificação, é oportuno observar que cabe ao órgão
mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes
de realizar a inscrição, nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não obstante, uma vez comprovada a existência de débito em
aberto, cabia a apelante demonstrar que efetuou o pagamento de todas as
faturas do cartão de crédito. Todavia, a apelante não apresentou nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025649-35.2019.8.26.0405 -Voto no 39671
6
comprovação nesse sentido, insistindo na impugnação do débito, sem nenhuma
justificativa plausível.
Diante disso, é de rigor a improcedência total da ação, com o
consequente reconhecimento da origem e regularidade do débito, que foi
negativado em exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano
moral.
No que se refere a condenação nas penas por litigância de má-
fé, dispõe o artigo 80 do CPC que:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII
-
interpuser
recurso
com
intuito
manifestamente
protelatório.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 454:
“Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente
que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano
processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de
procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou
impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo
procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são
exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5o.”
No caso dos autos, conforme bem decidiu a nobre magistrada
de primeiro grau, a resistência injustificada da apelante, que mesmo após a
efetiva comprovação acerca da origem e regularidade do débito negativado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025649-35.2019.8.26.0405 -Voto no 39671
7
continuou a impugnar sua existência e validade, configura litigância de má-fé, já
que a conduta da apelante se amolda ao disposto no artigo 80, incisos II e III, do
CPC.
Isso porque, além da cobrança estar lastreada em documentos
idôneos e aptos a comprovar o débito negativado, a apelante insiste em impugnar
sua regularidade sem nenhuma justificativa plausível, além de pretender o
recebimento de indenização por supostos danos morais, fatos que caracterizam a
alteração da verdade dos fatos e a intenção de obter vantagem ilegal.
Assim, tendo em vista que a condenação ao pagamento de
multa por litigância de má-fé não exige a comprovação de eventuais danos
sofridos pela parte contrária, deve ser mantida a condenação da apelante ao
pagamento da multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC, tendo em vista que o
referido valor não se revela exorbitante face a demonstrada hipossuficiência
financeira da apelante.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com
pedido de indenização por danos morais
Sentença de improcedência,
condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé Recurso do
autor. GRATUIDADE JUDICIÁRIA
Acolhimento
Ausência de prova de
alteração econômica do autor para a cassação do benefício Hipossuficiência
comprovada. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Não provimento Relação regida
pelo CDC, o que não acarreta a procedência do pedido, ausente verossimilhança
nas alegações do autor
Réu especificou origem do débito, advindo do
inadimplemento de faturas de cartão de crédito, contratado e utilizado pelo autor
Sendo regular o débito e inexistindo prova do adimplemento, inscrição em rol de
inadimplentes é exercício regular do direito Pedido de indenização indeferido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência Autor com pleno conhecimento sobre a
regularidade do débito
Alteração da verdade fática a fim de obter a
inexigibilidade de dívida hígida e o enriquecimento com o pedido indenizatório
Inteligência do art. 80, incisos II e III do CPC. Recurso parcialmente provido.” (AP
1015996-45.2019.8.26.0005, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025649-35.2019.8.26.0405 -Voto no 39671
8
Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 18/05/2020).
“Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita
deduzida em contrarrazões
Afastamento - Ausência de provas quanto à
alteração da condição financeira do autor. Declaratória de inexigibilidade de
débito c. c. indenizatória Inscrição indevida Comprovação da existência da
contratação de cartão de crédito Prova do vínculo Artigo 373, II do CPC
Documento hábil (faturas e "print" de tela sistêmica com individualização da
contratação dados pessoais do contratante) Reconhecimento Regularidade
do débito
Inadimplência configurada
Negativação
Exercício regular de
direito Danos morais Indenização descabida Inadimplência que configura
culpa exclusiva da autora - Litigância de má-fé Reconhecimento Existência da
relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora
devidamente demonstrada pelo réu
Pretensão contra fato incontroverso e
alteração da verdade dos fatos Violação dos princípios de probidade e boa-fé
Artigos 113 e 187, do Código Civil Abuso do direito de oposição e resistência
violadora de direito (artigo 81 do CPC)
Vedação do comportamento
contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da
confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil) Condenação cabível Fixação
de honorários recursais Verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC
Acréscimo indevido - Honorários recursais que não são autônomos - Majoração
que depende da prévia fixação de tal verba em primeiro grau de jurisdição, em
favor do patrono requerente - Inocorrência - Jurisprudência em Teses do E. STJ,
Edição 128, item 6, Direito Processual Civil - Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido.” (AP
1073593-75.2019.8.26.0100, Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 08/05/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da ilustre
procuradora da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida, em que inexistiu violação ao
disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora RENATA SOUBHIE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025649-35.2019.8.26.0405 -Voto no 39671
9
NOGUEIRA BORIO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos
acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observado o disposto no
artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 32).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator